Tribunal: STF
Processo: HC 261114
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.678.200/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados a 2 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, IV, da Lei 8.137/90. 



    Conforme relatado: 



    Imputação. Cláudio Gallego Dias e Cláudio Gallego Dias Filho foram denunciados pela prática do delito do art. 1º, IV, da Lei n. 8.137/90, porque, na qualidade de sócios e administradores da empresa Indústria de Alumínios Gallego Dias – EIRELI - ME, mediante a utilização de documentos que sabiam ou deveriam saber falsos, quais sejam, notas fiscais inidôneas emitidas pela empresa ALUNOBRE, para lançar créditos fictícios, suprimiram, no ano-calendário de 2011, o valor de R$ 2.731.807,28 (dois milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos), devidos a título de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que, acrescido de juros e multa, resulta no montante de R$ 10.334.328,39 (dez milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR FEITO EM MODALIDADE VIRTUAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INSTAURADO CONTRA A PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO NO RECURSO ESPECIAL. TESE DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO CRIMINAL POR AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS EXTRAJUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E O AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL SÃO PROVAS NÃO REPETÍVEIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO À IRREGULARIDADE DAS OPERAÇÕES FISCAIS INCRIMINADAS. NÃO ACOLHIDA. DOLO AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM FUNDAMENTO EM FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 07/STJ. TESE DE APLICABILIDADE DO INDULTO NATALINO ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem, nos seguintes termos: 



    i) Declarar a nulidade do julgamento virtual em segundo grau, em razão da supressão do direito de sustentação oral, com a consequente anulação da decisão proferida em julgamento virtual, nos termos do art. 7º, §2º-B, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, assegurando que a defesa técnica seja plenamente ouvida, conforme garantido pela Constituição Federal (art. 5º, LV); 



    ii) Reconhecer a nulidade do processo administrativo-fiscal (PAD) que originou o auto de infração, por ausência de intimação pessoal dos sócios, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88) e o art. 2º da Lei nº 9.784/99, uma vez que o lançamento do crédito tributário foi realizado contra a pessoa jurídica, mas o impacto direto e pessoal sobre os sócios foi evidente, não podendo a responsabilização penal decorrer de um processo administrativo em que os réus não puderam exercer sua defesa; 



    iii) Declarar a nulidade da condenação, que se baseou exclusivamente em prova administrativa, sem a devida corroboração de provas em juízo, em desacordo com o art. 155 do CPP, que veda a condenação fundamentada exclusivamente em elementos de investigação, sem contraditório judicial, de modo que a condenação deve ser anulada, pois a única prova apresentada foi o auto de infração e o depoimento da auditora fiscal, que, ao ser repetido em juízo, não configurou prova válida para embasar a condenação penal; 



    iv) Reconhecer a inexistência de dolo, ou, ao menos, a ocorrência de erro de tipo, conforme o art. 20 do Código Penal, pois os réus agiram de boa-fé ao adquirirem mercadorias de fornecedores regularmente registrados e autorizados pela Receita Federal, sem qualquer conhecimento da fraude, de modo que a ausência de dolo, que é essencial para a caracterização do crime tributário, deve resultar em absolvição dos réus ou, ao menos, na desclassificação do crime para inadimplemento tributário sem dolo, o que afastaria a tipificação penal; ou 



    v) Por fim, revisão da decisão que indeferiu a aplicação do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022., pois a lógica da vedação ao indulto para condenados com penas substituídas por restritivas de direitos é desproporcional e desarrazoada, pois essa restrição desconsidera a menor gravidade da pena restritiva e a proporcionalidade da aplicação do benefício, de modo que a interpretação mais proporcional e razoável seria a concessão do indulto, tendo em vista a natureza das penas e as circunstâncias favoráveis dos réus, que são primários e possuem bons antecedentes.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, à exceção do pedido de indulto, o Superior Tribunal de Justiça sequer apreciou as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a consignar a incidência de óbices ao Recurso Especial, a saber:



    A tese de violação ao artigo 7º, §2º-B, da Lei 8.906/1994 - ao fundamento de que os recorrentes se opuseram ao julgamento virtual porque tinham interesse em realizar sustentação oral, tendo a apelação sido julgada virtualmente, o mesmo tendo ocorrido nos embargos infringentes -, não merece ser conhecida porque, além de não apreciada pelo Tribunal a quo, seja no julgamento da apelação, seja no julgamento dos embargos infringentes, não teve essa suposta omissão ali apontada pelo agravante via embargos de declaração. Pacífica a jurisprudência desta Corte Superior em vedar o conhecimento do apelo extremo nessas hipótese, seguindo, por todos, julgado exemplificativo:



    [...]



    A ofensa ao artigo 2º da Lei nº 9.784/99, sob a alegação de que os recorrentes foram julgados, na esfera administrativa, à revelia, sendo que o Estado, em momento algum, buscou intimá-los, não merece acolhida. Conforme registrou o acórdão recorrido, o lançamento tributário foi feito contra a pessoa jurídica, não contra seus sócios, daí a razão de não terem, como pessoas físicas, sido intimados [...]. 



      Tal fundamento não foi combatido nas razões do recurso especial, o que torna deficiente sua fundamentação e impede seu conhecimento por força da Súmula n. 284 do STF.



    A alegação do agravante de ausência de dolo quanto à inidoneidade fiscal da empresa que lhe vendeu mercadorias e decorrente inexistência dos créditos escriturais de que se apropriou ou mesmo a alegação de que tais vendas efetivamente ocorreram foram rechaçadas pelo acórdão recorrido mediante detida incursão no acervo probatório [...]



    Verifica-se que foram apresentados fundamentos concretos, ancorados nas provas produzidas nos autos, para afirmar a suficiência do padrão probatório para a condenação dos réus, vale dizer, tanto a inexistência real da maior parte das aquisições que lhes geraram créditos escriturais, quanto da ciência que teriam pelo contexto da inidoneidade fiscal da vendedora. 



    Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ, não cabendo o conhecimento do recurso especial neste ponto.



    Nessas circunstâncias, revela-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer originariamente das matérias indicadas, sob pena de indevida supressão de instância e afronta às regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em verdade, o que a defesa busca, em essência, é que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal em que a instância competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal dos pacientes — pretensão que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.



    Por fim, o pedido de indulto foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:



    A tese do recorrente de cabimento do indulto natalino, conforme o Decreto nº 11.302/22, vez que este não poderia ser afastado por ter as respectivas penas privativa de liberdade convertida em restritivas de direito, é frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte Superior, a seguir exemplificada: 



    [...] 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. 



    Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 



    Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, “o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos”. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 116.595/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 30/6/2017; HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu: “A pena substituída por restritivas de direitos encontra óbice à concessão do benefício, conforme o art. 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022”. Nesse exato sentido: HC 242930 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/8/2024, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a possibilidade de concessão de indulto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019). 



    4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    E ainda: HC 236.119/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/12/2023 e HC 229.718/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/7/2023. 



    O ato impugnado, portanto, está em consonância com o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE quanto à imprescindibilidade de o juízo observar os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



      Documento assinado digitalmente